Tribunal: STF
Processo: HC 170122
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-06
Data de publicação: 2019-09-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INCIDENTE DE SANIDADE MENTAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, “Nos termos do art. 149 do Código de Processo Penal, para o incidente de insanidade mental, é necessária a existência de ‘dúvida sobre a integridade mental do acusado’. O fundamentado indeferimento de diligência probatória tida por desnecessária pelo juízo a quo não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa” (HC 97.098, Rel. Min. Joaquim Barbosa).



    2. Hipótese em que as instâncias de origem indeferiram a realização do exame de sanidade mental, sob o fundamento de que “não há indícios de que o acusado seja incapaz de entender o caráter ilícito dos fatos”.  Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva quanto à existência de “dúvida sobre a integridade mental do ora paciente” demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental desprovido.